Tribunal: TJSP
Processo: 1003668-82.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Recorrente que ingressou em curso superior mediante financiamento estudantil FIES, mas, antes mesmo do início das aulas, desistiu da graduação. Contrato de financiamento, contudo, foi aditado para um segundo semestre do curso, sem que a apelante jamais tenha frequentado. Aditamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Recorrente que ingressou em curso superior mediante financiamento estudantil FIES, mas, antes mesmo do início das aulas, desistiu da graduação. Contrato de financiamento, contudo, foi aditado para um segundo semestre do curso, sem que a apelante jamais tenha frequentado. Aditamento do contrato depende de atuação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES (CPSA) constituída na instituição de ensino. Conduta ilícita da recorrida, no mínimo negligente e omissa, que importou, além do repasse indevido de dinheiro público, na posterior cobrança recorrente por serviço que não usufruiu. Dano moral configurado. Dever de indenizar reconhecido. Instituição de ensino que deverá, ademais, restituir os valores indevidamente recebidos pelo FIES. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003668-82.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
NATÁLIA DOS SANTOS VALERO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003668-82.2017.8.26.0319 - Voto no 3100
2/5
amb
Apelação Cível no 1003668-82.2017.8.26.0319
Apelante: Natália dos Santos Valero
Apelado: Associação Lençoense de Educação e Cultura Alec
Comarca: Lençóis Paulista - 1a Vara
Juiz de Direito: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Número de origem: 1003668-82.2017.8.26.0319
VOTO No 3100
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório.
Recorrente
que
ingressou
em
curso
superior
mediante
financiamento estudantil FIES, mas, antes mesmo do início das
aulas, desistiu da graduação. Contrato de financiamento, contudo,
foi aditado para um segundo semestre do curso, sem que a
apelante jamais tenha frequentado. Aditamento do contrato
depende de atuação da Comissão Permanente de Supervisão e
Acompanhamento do FIES (CPSA) constituída na instituição de
ensino. Conduta ilícita da recorrida, no mínimo negligente e
omissa, que importou, além do repasse indevido de dinheiro
público, na posterior cobrança recorrente por serviço que não
usufruiu.
Dano
moral
configurado.
Dever
de
indenizar
reconhecido. Instituição de ensino que deverá, ademais, restituir os
valores indevidamente recebidos pelo FIES. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 194/203) interposto por
Natália dos Santos Valero contra r. sentença (fls. 171/174) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação moral e material, ajuizada em face de
Associação Lençoense de Educação e Cultura (Alec), julgou parcialmente procedente a
demanda para declarar a inexigibilidade do débito da autora com a requerida a partir do
segundo semestre do curso superior contratado.
Sustenta, em resumo, que a conduta da recorrida lhe causou danos
morais e materiais, isto porque, em que pese tenha desistido de frequentar curso superior
fornecido pela apelada, esta permaneceu recebendo repasses do FIES, tendo sido inclusive
aditado o contrato de financiamento. Afirma que a recorrida agiu de maneira ilícita,
permanecendo inerte mesmo ante a desistência do curso. Assevera que a instituição de
ensino não forneceu informações acerca do cancelamento de matrícula, além de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003668-82.2017.8.26.0319 - Voto no 3100
3/5
amb
renovado o financiamento sem o seu consentimento. Desta forma, requer o provimento do
recurso para que seja fixada reparação a título de danos morais em quantia não inferior a
R$ 15.000,00, bem como indenização por danos materiais, para devolução dos valores
indevidamente recebidos pela instituição de ensino.
Recurso tempestivo (fls. 176), dispensado de recolhimento de
preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida à apelante (fls. 30).
Sem contrarrazões.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
Depreende-se dos autos que a recorrente se matriculou em curso
superior na instituição de ensino recorrida, obtendo, para tanto, financiamento estudantil
FIES. Porém, antes mesmo do início das aulas, a apelante desistiu do curso.
Segundo constou na exordial, a recorrente, através de contato
telefônico, comunicou representante da recorrida de sua intenção de não permanecer na
graduação. De acordo com a parte, na ocasião, foi informada que apenas deveria aguardar o
recebimento de distrato o que não ocorreu não obtendo qualquer esclarecimento acerca
do contrato de financiamento estudantil.
Todavia, conquanto a recorrida tenha desistido antes mesmo de
frequentar as aulas, o contrato de financiamento estudantil chegou a ser aditado por um
semestre, de forma que a dívida da recorrida de financiamento estudantil perfaz dois
semestres do curso de graduação.
Ocorre que, conforme consta no contrato do FIES (cláusula 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003668-82.2017.8.26.0319 - Voto no 3100
4/5
amb
fls. 87/88), o aditamento pressupõe a renovação da matrícula na instituição de ensino
superior (IES) e comprovação de aproveitamento acadêmico.
De acordo com a portaria normativa n° 01/2010, do Ministério da
Educação, em seu artigo 22, cada local de oferta de cursos da IES deve constituir uma
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES (CPSA), composta por
representantes da instituição, dos docentes e dos discentes. Dentre outras atribuições,
compete à CPSA, de acordo com o artigo 24, VII, da mencionada portaria, a adoção de
providências necessárias ao aditamento dos contratos de financiamento, mediante a
emissão, ao término de cada semestre letivo, do Documento de Regularidade de Matrícula
(DRM).
Conclui-se, portanto, que não ocorre o aditamento do contrato do
FIES sem a atuação da CPSA, de forma que há evidente responsabilidade da instituição de
ensino na prorrogação indevida da avença. Neste sentido, dispõe o artigo 24, § 4°, do
aludido instrumento normativo que “os membros da CPSA e os integrantes da respectiva
equipe de apoio técnico responderão administrativa, civil e penalmente, respondendo
solidariamente a instituição de ensino e a respectiva mantenedora” (g. n.).
Neste ponto, necessário elucidar que ao manifestar o desejo de
trancar o curso, a apelante deveria ter sido encaminhada à CPSA, para receber informações
relativas ao contrato de financiamento. Trata-se, aliás, de direito básico do consumidor,
previsto no artigo 6°, III, do código de regência, “a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços”.
Conclui-se, deste modo, que restou configurado o dano moral
indenizável, notadamente porque o aditamento indevido do contrato de financiamento não
pode ser qualificado como aborrecimento cotidiano proveniente da vida em sociedade.
Trata-se, na realidade, de uma situação anômala e inesperada, decorrente de conduta ilícita
da instituição de ensino, no mínimo negligente e omissa, que importou, além do repasse
indevido de dinheiro público, na posterior cobrança recorrente por serviço que jamais
usufruiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003668-82.2017.8.26.0319 - Voto no 3100
5/5
amb
Sendo assim, além de indenizar por danos morais, pela quantia ora
arbitrada em R$ 10.000,00
valor que se revela adequado e proporcional ao caso,
considerando a situação experimentada pela recorrente, bem como a reprovabilidade da
conduta da instituição educacional , deverá a recorrida restituir os repasses recebidos de
maneira indevida, isto sob pena de enriquecimento sem causa e evidente prejuízo ao
interesse público.
Cabia à recorrida, neste sentido, ciente da desistência da recorrente,
comunicar o sistema FIES para deixar de receber os respectivos repasses, o que não só não
foi feito, como se promoveu o aditamento irregular do contrato de financiamento.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença hostilizada para julgar
parcialmente procedente a demanda, condenando a recorrida nas obrigações de i) ressarcir
o banco agente financeiro do FIES de todos os valores indevidamente recebidos
decorrentes do contrato da apelante; ii) indenizar a recorrente por danos morais na quantia
de R$ 10.000,00, a ser corrigida monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês devidos desde a citação (artigo 405 do Código Civil).
Diante da sucumbência mínima da recorrente, deverá a recorrida
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, ora fixados, com fulcro no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código
de Processo Civil, em 20% do valor da condenação.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator